Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-87.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHA MAIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEQUILÍBRIO DO BINÔMIO NECESSIDADEPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE PARCIALMENTE COMPROVADA. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível proposta contra sentença que manteve alimentos fixados em acordo revisional no percentual de 35% dos rendimentos do genitor, rejeitou alegação de cerceamento de defesa e julgou improcedente o pedido de exoneração ou redução da obrigação alimentar em favor de filha maior, estudante universitária e inserida no mercado de trabalho como jovem aprendiz.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de cerceamento de defesa e, no mérito, avaliar se houve alteração na situação econômica das partes apta a justificar a exoneração ou a redução do valor dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de requerimento tempestivo de prova testemunhal caracteriza preclusão consumativa, afastando o alegado cerceamento de defesa, à luz do procedimento previsto na Lei 5.478/1968, art. 8o.
4. A obrigação alimentar entre parentes exige demonstração da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante (CC, arts. 1.694 e 1.695), não havendo presunção de necessidade para filha maior.
5. A prova dos autos indica que a alimentanda é estudante universitária, não possui renda suficiente para autossustento e aufere cerca de R$ 900,00 como jovem aprendiz, evidenciando persistência das necessidades alimentares.
6. A capacidade contributiva do alimentante revelase superior àquela demonstrada em contracheques, havendo elementos indicando percepção de rendas complementares.
7. A prova documental revela que, após o acordo revisional, as partes ajustaram repasses mensais que resultaram na retenção prática de cerca de 10% da renda pela alimentanda, situação que vigorou até a ruptura do ajuste informal.
8. Verificada alteração superveniente que rompeu o equilíbrio anteriormente estabelecido entre necessidade e possibilidade, mostrase proporcional reduzir o percentual dos alimentos para 20% dos rendimentos do genitor, com base nos critérios dos arts. 1.694, 1.695 e 1.699 do CC.
9. O percentual incide sobre os rendimentos após descontos legais obrigatórios (imposto de renda e previdência), excluídas verbas indenizatórias, alcançando 13o salário e terço constitucional de férias.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, 1.694, §1o, 1.695, 1.696, 1.699. Lei 5.478/1968, art. 8o.